Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrado prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP.
2. A eventual demora para implementar o direito ao trabalho externo não autoriza a concessão da prisão domiciliar se o apenado está cumprindo pena em estabelecimento prisional compatível com o regime ao qual está cumprindo pena.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.